Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Embargos de declaração. Administrativo. Ação de ressarcimento de danos materiais ao erário. Professora da rede pública. Carreira do magistério público. Gratificação de dedicação exclusiva - TIDEM. Exercício de emprego em entidade diversa de forma concomitante. Fato incontroverso. Vedação legal. Fruição da vantagem remuneratória. Condição. Dedicação exclusiva. Declaração da servidora. Afirmação desconforme com a realidade. Boa-fé ausente. Fruição indevida da gratificação. Devolução dos valores percebidos indevidamente ao erário. Má-fé comprovada. Exclusividade. Condição para percepção da vantagem. Desconsideração. Boa-fé ilidida. Manifestação formal da servidora desconforme. Repetição necessária. Direito à repetição. Decadência inexistente (LEI no 9.784/99, art. 54). Legalidade. Poder-dever de autotutela. Enriquecimento ilícito. Prevenção. Erro administrativo (operacional) não germinado de má interpretação normativa. Devolução do percebido indevidamente. Legitimidade. Impedimento. Inviabilidade. Erronia na interpretação e aplicação da lei por parte da Administração. Inexistência. Repetição obrigatória. Exceção ao entendimento objeto do Tema Repetitivo n° 531 do STJ. Subsunção da situação concreta ao disposto na tese objeto do Tema 1.009 do STJ. Preliminar. Nulidade da sentença. Falta de fundamentação e omissão. Julgamento citra petita. Inexistência. Rejeição. Apelo provido. Sentença reformada. Pedido acolhido. Acórdão. Contradição e omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Prequestionamento. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração destinados a aclararem o acórdão que, por maioria, dera provimento ao apelo interposto pelo ora embargado em face da sentença que, resolvendo a ação de ressarcimento de danos ao erário por ele aviada em face da embargante, almejando a condenação dela ao ressarcimento da importância que individualizara, decorrente do recebimento indevido da gratificação de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério – TIDEM, acolhendo a prejudicial de prescrição, extinguira o processo, com resolução de mérito, lastreada no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto dos embargos de declaração cinge-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissão e contradição – ao acórdão quanto à resolução que empreendera à matéria e pretensão devolvidas a reexame, encerrando o provimento do apelo do autor, com a derradeira reforma da sentença recorrida.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
7. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo ser o reexame e a reforma do decidido perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Unânime.